Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTOS RURAIS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.

2. Em se tratando de discussão a respeito de empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco.

3. Embora não se olvide que a Súmula 298 do C. STJ dispõe que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, deve o mutuário comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

4. O Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Conselho Monetário Nacional conforme competência que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei 4.89/65, no Capítulo 2, Seção 6, item 9, assegura a prorrogação da dívida ante a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário em razão de dificuldade de comercialização dos produtos; frustração safras por fatores adversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração.

5. No caso, não restou demonstrada a incapacidade de pagamento das obrigações contraídas por meio de cédula de crédito rural, em desacordo ao disposto no MCR 2.6.9., o que obsta o deferimento do benefício.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.